Tribunal: TJMT
Processo: 0029660-74.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029660-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELSA BETONI - CPF: 459.364.551-49 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA MELO - CPF: 032.723.831-31 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), TRANSCOPA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO OSORIO FELIX DA SILVA - CPF: 218.748.160-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CRISTIANO EMILIO DE OLIVEIRA - CPF: 487.274.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ASSISTENTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – REJEITADA – PRETENSÃO DE USUCAPIR IMÓVEL COM METRAGEM MAIOR DO QUE A PERMITIDA PARA ESSE TIPO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO DO
DECISUM
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1-
“Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”
. (TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT). No caso, das razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença. Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2- A usucapião especial urbana, prevista no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1.240 do Código Civil, constitui forma originária de aquisição da propriedade em decorrência do exercício da posse durante determinado período de tempo, desde que presentes todos os requisitos legais, quais sejam: a) posse sobre imóvel urbano, com até 250m2; b) posse mansa e pacífica, de forma ininterrupta, sem oposição do proprietário do bem; c) posse justa (sem violência, clandestinidade ou precariedade); d)
animus domini
, ou seja, ânimo de ser dono do imóvel; e) imóvel utilizado para fins de moradia; f) transcuro do prazo de 5 anos; g) usucapiente não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Na hipótese, o requisito concernente à metragem do imóvel não está presente; logo, deve ser reconhecida a falta de interesse processual decorrente da adequação da via eleita e, de conseguinte, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

2- De acordo com o STJ,
“entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa, o interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado.”
(STJ - REsp: 1758858).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 0029660-74.2016.8.11.0041 interposto por ELSA BETONI em face de sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAAPIÃO URBANA” onde litiga com TRANSCOPA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA E OUTROS que tramita perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença sob ID. 111303519 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, segundo o art. 85, §2º, do CPC, contudo, de exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. 111303521 similaridade com o processo Nº 1038005-75.2017.8.11.0041, dizendo que o presente processo, possui a mesma similaridade com o processo nº 1038005-5.2017.811.0041 que figura no polo ativo João Osório Felix da Silva em face de Transcopa Transporte e Locação Ltda. Insta consignar, que em tal ação, houve sentença de mérito reconhecendo o direito à aquisição originária por aquele, expedindo-se ofício ao cartório competente para realizar a abertura da matrícula ao pleiteante;

Informa que a referida ação, versa especificamente em usucapir propriedade similar com ao da Apelante, já que o beneficiário naqueles autos (1038005-75.2017.811.0041) é seu confinante. Além disso, convém registrar, que nos autos acima destacados, o Autor é vizinho da Apelante há mais de 08 (oito) anos;

Afirma que é perfeitamente legítimo o reconhecimento do direito da Apelante quanto à aquisição originária do bem, pois foram apresentados todos os documentos de forma inequívoca, os quais evidenciam a probabilidade seu direito;

Esclareceu quanto ao comprovante de endereço que se tratava de um equívoco, conforme está especificado pelo id 26894739, folhas 102/110. Naquela ocasião, o comprovante de endereço tratava-se de um imóvel alugado para o filho da Apelante, nos autos foram juntados notificação de atraso do aluguel, recibos de pagamento, bem como os documentos de seu filho. Além disso, seu procurador apresentou oficialmente o comprovante de energia elétrica em seu nome com a descrição legal de seu endereço, conforme demonstra o id 27894740, folha 113. Sendo assim, verifica-se que o equívoco está devidamente sanado, portanto, inexiste qualquer lesão aos requisitos indispensáveis para usucapir a propriedade objeto da lide;

Aduz que no que tange a Certidão Negativa de Débito Municipal em nome da Apelante, restou esclarecido pelo seu advogado, conforme demonstrado através do id 26894742, folha 115/116, e que a certidão é vinculada ao CPF da contribuinte e não ao endereço, conforme aponta a certidão negativa anexa aos autos. Destarte, referida Certidão Negativa de Débito - CND, apenas demonstra que a Apelante não possui débitos fiscais com o Município, e que tal certidão não indica esta como proprietária do imóvel. Além do mais, ficou esclarecido, que não é possível emitir a CND em nome da Apelante, haja vista, que o cadastro imobiliário está em nome de MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS, e que somente poderá ser alterado pelo setor competente, mediante ordem judicial, através do reconhecimento da presente medida judicial;

Registra que o fato de constar na referida certidão seu antigo endereço de locação, AVENIDA MATO GROSSO, 183, CENTRO SUL, não lhe confere a titularidade da área, tampouco de proprietária do imóvel. Por fim, destaca-se que as certidões cartorárias anexos nos autos, demonstram que inexistem imóveis registrados ou averbados em nome da Apelante, motivo pela qual esclarece ser detentora dos direitos legais para aquisição do imóvel descrito na exordial.

Contrarrazões sob ID. 111303527 apresentada pela INSTITUIÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, via Defensor Público in fine assinado, no uso de suas atribuições institucionais neste ato representando TRANSCOPA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Usucapião Urbana ajuizada por Elsa Betoni, doravante denominado recorrente, em face de Transcopa Transporte e Locação Ltda e Márcia Cristina Oliveira Campos, doravante denominadas recorridas.

O juiz aquo julgou o processo improcedente com resolução de mérito e consignou que:

“(...)

Visto.

Trata-se de Ação de Usucapião Urbana ajuizada por Elsa Betoni, em desfavor, inicialmente, de Transcopa Transporte e Locação Ltda. e Márcia Cristina Oliveira Campos, todos qualificados nos autos, alegando que reside no imóvel localizado na Rua dezesseis, quadra 36, Lote 02, bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, desde maio de 2007, totalizando um prazo de aproximadamente 9 anos, de forma mansa, pacífica, sem interrupção e nem oposição e que não é proprietária de outros imóveis.

Requer que seja declarado, por sentença, o domínio sobre o referido bem (art. 322, §2º, CPC – conjunto da postulação).

O confinante Marcelo Cristiano Emílio compareceu espontaneamente na secretaria desta Vara e se deu por citado (certidão Id. 26894685).

Os réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (Id. 26894690) e nada manifestaram.

Audiência de conciliação foi realizada, onde se fizeram presentes os confinantes Marcelo Cristiano e João Osório, e na ocasião a parte autora requereu a desistência da ação em relação a ré Márcia Cristina (Id. 26894694), e o pedido foi homologado (Id. 26894743).

A Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal manifestaram desinteresse (Ids. 33637957, 34126905 e 57639666).

A ré Transcopa foi citada por edital (Id. 37112310), e o curador especial apresentou contestação, levantando preliminar de nulidade da citação e no mérito refuta por negativa geral (Id. 54844875).

Os confinantes Marcelo Cristiano e João Osório não apresentaram resposta (certidão Id. 54918655).

Réplica no arquivo de Id. 55275478.

Sobre as provas, ambas as partes se manifestaram (Ids. 55522778 e 55977767).

Manifestação do Ministério Público consta no arquivo de Id. 59082228.

É o relatório.

Decido.

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, convém registrar que o substabelecimento juntado no arquivo de Id. 48416778 não se refere a esse processo, mas sim ao que tramita na 9º Vara Cível desta Capital, portanto, também não merece atenção a comunicação de renúncia ao mesmo de Id. 59165438, pelo que determino as respectivas exclusões dos autos.

No mais, não se verifica a nulidade da citação por edital, vez que foram esgotadas as tentativas de localização da parte ré, inclusive, foi realizada pesquisa no sistema Infojud e a parte ré não foi localizada no endereço cadastrado/informado na receita federal, por isso, rejeito essa preliminar.

No mais, o artigo 183 da Carta Magna estabelece:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º – O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º – Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º – Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

(Negritei e destaquei).

Ressalte-se que para usucapir um bem a lei estabelece requisitos rígidos. É indispensável a presença concomitante da posse mansa, pacífica e ininterrupta e com ânimo de dono, pelo lapso de tempo exigido pela Lei, sendo que todos esses requisitos precisam estar presentes de forma inequívoca, sob pena de não se restar caracterizada a posse ad usucapionem.

A parte autora pretende usucapir o imóvel na Rua dezesseis, quadra 36, Lote 02, bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, e já na inicial colaciona informações do memorial descritivo de que o bem possui 390m2.

No arquivo de Id. 26894593 consta o memorial descritivo, onde atesta a área do imóvel em 394,32m2.

De plano já se verifica que a metragem do imóvel não atende ao requisito de 250m2 da usucapião especial urbana, segundo dispostos nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil/02.

Há de se ressaltar ainda a impossibilidade de conversão em usucapião extraordinária, vez que já realizados todos os atos processuais e implicaria na alteração da causa de pedir e pedido, contudo, estamos incumbidos em decidir a lide nos termos em que proposta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - PRETENSÃO AQUISITIVA - REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO CONFIGURADOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUANDO JÁ ULTIMADOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS E MANIFESTAÇÕES NOS AUTOS, CONSIDERANDO A MODALIDADE DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PRETENDIDA NA INICIAL, QUE FOI, INCLUSIVE, EMENDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- A pretensão aquisitiva na modalidade de usucapião especial urbana prevista no artigo 183 da CRFB/88, posta na inicial, detém requisitos muito específicos, sendo um deles o da metragem do imóvel que deve ser de até 250m2. Após a devida instrução probatória, verificou-se que, na verdade, o imóvel em questão possui a metragem de 360m2 e, por esta razão, houve a sentença com acerto ao jugar improcedente o pedido.

- Impossibilidade de conversão da demanda de usucapião urbana especial para a modalidade extraordinária, conforme requerido pelo Apelante, posto que tal implicaria na alteração da causa de pedir e do pedido, quando já citados os interessados e intimados os confrontantes do imóvel, por edital e pessoalmente, e após saneado o feito e finda a instrução probatória. Incidência do disposto no artigo 329 do CPC/15. Inexistência de error in judicando que possa justificar uma anulação do Julgado, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, como pretendido pelo Apelante.

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJRJ, 0031408-60.2012.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). Maria Regina Fonseca Nova Alves - Julgamento: 15/06/2020 - Décima Quinta Câmara Cível). Negritei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CONVERSÃO EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ÁREA OBJETO DA LIDE SUPERIOR AO LIMITE CONSTITUCIONAL E LEGAL.

1. A usucapião especial urbana está prevista no art. 183 da CF, e no artigo 1.240 do CPC, como sendo aquela especificamente destinada à posse superior a cinco anos, sobre imóvel de até 250,00 m2, desde que a parte autora não seja proprietária de outro imóvel urbano ou rual, e utilize-a para sua moradia ou de sua família. 2. Impossível a conversão da ação de usucapião especial urbana em extraordinária com esteio no princípio da fungibilidade, pois tal preceito deve ser interpretado restritivamente, somente atingindo as ações possessórias. Outrossim, tal pretensão não foi instrumentalizada na petição inicial, configurando-se inovação recursal, ofendendo o teor do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Não há falar em usucapião quando ausentes concomitantemente os requisitos necessários ao reconhecimento do direito, especialmente no caso em que inobservado o limite máximo da área do imóvel urbano usucapiendo. 4. considerando que os recorrentes restaram sucumbente em seu apelo, impõe-lhes a imputação de honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade por serem os recorrentes beneficiários da assistência judiciária gratuita. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.

(TJGO, APELACAO 0083094-33.2011.8.09.0162, Rel. Des(a). Jeová Sardinha De Moraes, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2020, DJe de 13/04/2020). Negritei e destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - PRETENSÃO AQUISITIVA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - NÃO CONFIGURADOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

- A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas, não demonstrado o cumprimento dos requisitos impostos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

- Uma vez já citados os interessados e confinantes, por edital e pessoalmente, e considerando que a emenda da inicial, com a conversão da ação em usucapião extraordinária, implica em alteração do pedido, não há que se falar em reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0452.15.001343-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020). Negritei.

Não bastasse isso, apesar de constar na declaração dos confinantes Marcelo Cristiano e João Osório de que a autora é residente e vizinha dos mesmos há mais de nove anos (Ids. 26894596 e 26894596), é certo que a autora não apresentou qualquer documento efetivo sobre o bem para reforçar tais declarações, já que a fatura de energia de Id. 26894592 é referente a outro imóvel e a apresentada no arquivo de Id. 26894740 é referente ao ano de 2019, além disso o cadastro imobiliário do IPTU está em nome de terceira pessoa – Márcia Cristina Oliveira Campos (Id. 26894592).

Mesmo intimada para especificar as provas, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 55522778).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, segundo o art. 85, §2º, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Por sua vez, conforme relatado, o recurso de apelação não ataca os motivos da sentença.

A apelação não combateu, especificamente, a decisão terminativa obliterada, deixando de refutar os fundamentos nela contidos, porquanto o Magistrado julgou processo improcedente com resolução de mérito, consignando que a metragem do imóvel não atende ao requisito de 250m2 da usucapião especial urbana, segundo dispostos nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil/02, bem como a impossibilidade de conversão em usucapião extraordinária, vez que já realizados todos os atos processuais e implicaria na alteração da causa de pedir e pedido, o compelindo a decidir a lide nos termos em que proposta.

Note-se, portanto, que a v. sentença recorrida não restou devidamente impugnada pelo ora recorrente, vez que em suas razões, não expõe de maneira concisa o desacerto da sentença atacada.

O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.

Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480180117545001 MG - Data de publicação: 31/07/2019)

Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Não se conhece de recurso cujas razões se apresentam desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a se contraporem de forma concisa à motivação da decisão atacada, por aplicação do princípio da dialeticidade.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

De fato, no combate das razões recursais não se enfrenta em nenhum momento o fundamento principal utilizado pelo juiz sentenciante. No entanto, até mesmo em consideração à presença do nobre advogado, que também não combateu novamente os pontos realmente interessantes nesta assentada, eu
conheço do recurso, porém nego provimento,
para manter inalterada a sentença de 1º Grau, uma vez que está patente nos autos que o imóvel não se enquadra pela sua extensão, nos requisitos objetivos da usucapião constitucional, como também não há pertinência no pedido de transformar essa ação em usucapião extraordinária, pelos motivos assentados pelo nobre relator.

Entendo que a opção pelo tipo de usucapião deve ser feita no começo da ação, ou no seu trâmite até enquanto as partes que foram intimadas, notificadas para responder aos termos desse tipo de ação poderiam fazer uso do mecanismo de defesa, mas a essa altura não vejo como “aproveitar” esse pedido como usucapião extraordinário.

Portanto, peço licença ao relator, para conhecer do recurso, porém negar provimento.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Somos três julgadores e cada um possui uma visão, mas chegaremos a um consenso.

Desembargador Sebastião de Moraes, o fundamento do juiz foi no sentido de que a usucapião constitucional prevê um limite de 250 metros quadrados, e a demandante requer trezentos e noventa metros.

Veja bem, essa distinção de metragem diz respeito às condições da ação, não seria mérito, assim o juiz não poderia ter julgado improcedente. Portanto, data vênia, entendo que há um erro de julgamento em 1º Grau.

No Código de Processo Civil de 1973 eram três as condições da ação; interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido, hoje não há mais a possibilidade jurídica do pedido.

No caso dos autos, trata-se de condição da ação, pois a autora requereu trezentos e noventa metros quadrados, mas a legislação em que se baseia o pedido prevê limite máximo de duzentos e cinquenta metros quadrados.

Então, o juiz tinha que intimar a parte autora para emendar a inicial, mudar a configuração da fundamentação legal, ou seja, de usucapião constitucional para outra modalidade de usucapião, ou alterar a metragem da titularidade de 390 metros para 250 metros, uma vez que a parte pode alterar a petição, em face do aproveitamento dos atos judiciais, da economicidade e do julgamento com maior eficiência e rapidez, é isso que o novo CPC prevê.

Nesse contexto, sigo a corrente da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para num primeiro momento conhecer do recurso, mas num segundo momento, penso que devemos anular a sentença e determinar o retorno dos autos.

Veja bem, a parte ré sequer compareceu aos autos, a defesa foi por negativa geral pela Defensoria Pública, atravancaremos a vida de uma senhora, cujo vizinho obteve o provimento jurisdicional exatamente igual ao dela.

Há também a questão da conexão, apesar das partes não serem as mesmas, acredito que deve haver vários processos iguais, vários vizinhos que buscam a titularidade dos seus imóveis.

Então, pelo princípio da economicidade, da efetividade, da prestação jurisdicional, peço vênia a Vossa Excelência, para conhecer do recurso, declarar a ocorrência de erro de julgamento, para anular a sentença e facultar a parte autora à emenda da petição inicial, para adequar a modalidade de usucapião ou diminuir a metragem da titularidade pretendida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Com todo respeito aos posicionamentos trazidos, penso que ultrapassar a preliminar de dialeticidade é aceitável, mas, nesta fase, não posso concordar que se emende a petição inicial de um processo que tramita desde 2016.

E mais, a emenda da inicial apenas pode ser feita antes da coisa se tornar litigiosa.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Com o novo CPC a parte ré comparece aos autos, contesta, alega ilegitimidade, e o juiz tem que dar vista para outra parte corrigir.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Não se trata de ilegitimidade, aqui é caso de direito material controvertido, e como se transformou em coisa litigiosa, não vejo como emendar.

São três teses e aplicaremos o art, 942 do CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino,

Vossa Excelência poderia mudar de ofício a forma de extinção da ação, assim como já fez várias.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Posso mudar o fundamento pelo qual desprovejo o recurso, não com exame de mérito, mas com a extinção da ação porque não atendeu a uma das condições, que é realmente o pressuposto de cunho objetivo, que é a metragem, a extensão.

Entendo a vontade da Desembargadora Marilsen Andrade Addário de aproveitar o feito, mas não podemos passar ao largo dos equívocos, porque neste caso, não entendo que houve erro de julgamento, houve erro na propositura da ação, o que levou a esse caminho pelo magistrado.

Assim, podemos corrigir a sentença, para possibilitar à autora a propositura de uma nova ação, ou seja, julgar sem entrar no mérito, para que a autora possa decotar ou adaptar o tamanho da área para usucapião constitucional ou manejar nova ação de usucapião extraordinário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Se a parte autora fizer a adequação da inicial para 250 metros quadrados, como eu disse à Desembargadora Marilsen, ficarão no “limbo” os 140 metros quadrados restantes.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

É uma opção que a autora terá se não julgarmos o mérito.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Apenas sinto em extinguir a ação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Desembargadora Marilsen,

Ainda que tenha sido uma citação ficta, mesmo que haja intervenção por meio de curador, há uma estabilização da lide, isso não se pode ignorar.

Neste caso, entendo que a intenção de Vossa Excelência é louvável, e dar esse desfecho sem resolução do mérito, é uma via que atende tanto os postulados processuais, como não fecha as portas para esta senhora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Clarice, não é esse o pedido.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Desprovejo o recurso, mantendo a sentença, só que por outros fundamentos, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pedindo vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque realmente há inúmeros precedentes, inclusive para possibilitar o ingresso de outra demanda com a adequação das condições da lide.

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, estou vencida, mas não convencida.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Ausência de dialeticidade ou sem exame do mérito, na prática ficará a mesma situação, ou seja, não se conhece do recurso, mas a parte poderá ajuizar outra ação, porque ajuizou usucapião especial urbana, o que não era o caso, assim poderá ajuizar a usucapião extraordinária.

Para evitar maiores discussões, quando na realidade precisamos nos ater a interpretação da lei, no cunho social, e essa ação é o típico caso de cunho social, retifico meu voto para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, e com relação ao mérito, acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que ficará encarregada da emenda.

É como voto.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022